Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. O recurso busca a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável; e (II) estabelecer se é cabível a redistribuição das verbas de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.159.242/RJ), por ser necessário demonstração de ofensa aos direitos de personalidade.
4. Não há nos autos comprovação de abalo psíquico significativo ou prejuízos financeiros graves que justifiquem a reparação por danos morais.
5. Deve ser mantida a sucumbência recíproca, pois o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova robusta de violação aos direitos de personalidade. 2. A ausência de comprovação de abalo psíquico significativo impede a reparação por danos morais. 3. A verba honorária fixada na sentença no mínimo legal (10% sobre o valor da condenação) está adequada à natureza e pouca complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo despendido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 1.012 e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.159.242/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 3.8.2010. TJDFT, Acórdão 1983459, Proc. 0752508-04.2023.8.07.0001, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26.3.2025, publicado no DJe: 8.4.2025; Acórdão 1960833, Proc. 0744895-98.2021.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5.2.2025, publicado no DJe: 10.2.2025; Acórdão 1952069, Proc. 0712188-94.2023.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3.12.2024, publicado no DJe: 13.12.2024.